Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-27.2024.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801687-27.2024.8.14.0501

EMBARGANTE: ALEX AZEVEDO SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801687-27.2024.8.14.0501
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA

EMBARGANTE:
ALEX AZEVEDO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.33768522

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DO PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO SUSCITADAS NA APELAÇÃO.

POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que confirmou condenação por tentativa de roubo simples e fixou a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os embargos merecem acolhimento diante da alegada omissão do acórdão quanto à análise da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28A do CPP) e se houve inovação recursal vedada em embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conheço dos embargos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis somente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a matéria relativa ao art. 28A do CPP não foi suscitada nas razões da apelação, as quais formularam pedidos de: a) absolvição por insuficiência de provas; b) afastamento de qualificadora (rompimento de obstáculo); e c) redução da penabase.

6. Assim, pretende a defesa inovar em sede de embargos, argüindo tese não submetida previamente ao crivo deste Tribunal, o que afronta o princípio tantum devolutum quantum appellatum e os limites horizontais da devolutividade recursal.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que não compete ao órgão julgador conhecer de matéria não devolvida em recurso, mesmo que se alegue questão de ordem pública, salvo exceções legais não presentes no caso.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as matérias efetivamente devolvidas, inexistindo vício integrativo a ser sanado; não há omissão a justificar a via estreita dos embargos.

9. Quanto ao prequestionamento, registrase que o simples manejo dos embargos, ainda que rejeitados, não prejudica, em princípio, a inclusão dos dispositivos legais suscitados nos autos para fins de eventual apreciação futura pelos Tribunais Superiores, quando cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, nos termos do parecer ministerial.
Tese: Os embargos de declaração não servem para inovar o debate recursal trazendo matéria inédita; a apreciação do Acordo de Não Persecução Penal depende de prévia insurgência da parte na apelação, não sendo possível sua análise originária em sede de embargos, salvo hipótese legal expressa ou manifesta ofensa a ordem pública demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 697.357/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 04/10/2022; TJPA, Agravo Interno Criminal nº 007116508.2015.8.14.0070, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801687-27.2024.8.14.0501
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA

EMBARGANTE:
ALEX AZEVEDO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.33768522

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
ALEX AZEVEDO SILVA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (id.
33768522
)
, proferido pela
Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente

para redimensionar a pena-base ao seu mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença.

Insatisfeita, a defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no art. 28-A do CPP.

Afirma que o embargante preencheria os requisitos objetivos para a incidência do instituto despenalizador, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos ao parquet para manifestação fundamentada acerca da viabilidade do acordo.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear a alegada omissão da decisão, ou, seja matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.36582102), pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

No caso em exame, a defesa sustenta suposta omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Entretanto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a matéria relativa ao art. 28-A do CPP não foi suscitada nas razões da apelação criminal, ocasião em que a defesa limitou-se a pleitear: a) absolvição por insuficiência probatória; b) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e c) redimensionamento da pena-base.

Desse modo, pretende o embargante inovar recursalmente em sede de embargos declaratórios, trazendo tese inédita não submetida anteriormente ao crivo deste Órgão Colegiado.

É cediço que, embora o recurso de apelação possua ampla devolutividade quanto à profundidade da cognição, seu alcance horizontal encontra limites nas matérias efetivamente impugnadas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não compete aos Tribunais examinar, originariamente, matéria não devolvida por meio das razões recursais, ainda que se alegue tratar-se de questão de ordem pública.

Confira-se:

“Embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum.” (STJ, AgRg no HC n. 697.357/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte Estadual:

“Os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir questões não suscitadas no recurso originário, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.” (TJPA, Agravo Interno Criminal nº 0071165-08.2015.8.14.0070, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 14/04/2025).

Assim, inexistindo provocação anterior acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, não há falar em omissão do acórdão embargado.

Na realidade, busca a defesa rediscutir o mérito do julgado e introduzir questão nova em momento processual inadequado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre salientar, ademais, que o acórdão enfrentou de maneira clara, suficiente e fundamentada todas as matérias efetivamente devolvidas à apreciação desta Turma Julgadora, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação apta à solução da controvérsia, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos moldes do art. 1.025 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto
.

Belém/PA,
12
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026